Tribunal: STF
Processo: ARE 1309433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins , assim ementado (eDOC 7, p. 4):



    “REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PIONEIRO DO TOCANTINS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1º DE AGOSTO DE 1989 E 31 DE DEZEMBRO DE 1990. CONTAGEM EM DOBRO. FINS PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. APOSENTADORIA TARDIA. DEVER DE INDENIZAR O SERVIDOR.



     1- Em havendo recurso voluntário da Fazenda Pública, inviável a análise da sentença em sede de reexame necessário. 



    2- Se os Autores integravam o quadro de servidores públicos do Estado do Tocantins no período de 01/08/1989 a 31/12/1990, sendo agraciados com o Título de ‘Pioneiro do Tocantins’, fazem jus à contagem em dobro do tempo de serviço, para fins previdenciários, configurando direito adquirido (art. 158, da Lei Estadual nº 255/91). 



    3- Deve ser reconhecido o dever de indenizar os servidores pelo período a mais trabalhado, quando já poderiam estar aposentados, com o reconhecimento do título de Pioneiro do Tocantins. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    4- Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e não provida. ”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 10, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º, §3º, da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 3):



    “Os Requerentes são ‘pioneiros’, porém para que pudessem gozar da contagem de tempo de serviço ‘fictício’ que teriam laborado na vigência do título homônimo, qual seja entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1990 (art. 158 da Lei Estadual n. 255/91), deveriam eles, já computando a referida benesse de contagem em dobro, atingir as condições exigidas à aposentadoria até o dia 16.12.1998.



     Do contrário, inexistiria em nosso ordenamento constitucional a possibilidade de contagem de tempo de serviço fictício para fins de aposentadoria após o dia 16.12.1998, porquanto expressamente vedado pelas normas constitucionais apontadas como violadas pelo julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante os óbices da súmulas 279 e 280 do STF, bem como por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na vedação das Súmulas 279 e 280, bem como por entender que o acórdão está em consonância com o entendimento do Supremo. Contudo, o agravante deixou de impugnar de forma específica tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    Os recurso, portanto, não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu os recurso extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento dos agravos, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente